Tribunal: STF
Processo: ARE 1420252
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI Nº 8.731/2020 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (estima a receita e fixa despesa do Estado para o exercício financeiro de 2020 – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LOA) DESVINCULOU O PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) DAS RECEITAS DO ESTADO RELATIVOS A IMPOSTOS, TAXAS E MULTAS NO EXERCÍCIO FISCAL DE 2020. LEI TEMPORÁRIA. Perda do Objeto - rejeitado. Permanece o interesse jurídico no julgamento de mérito desta representação de inconstitucionalidade. Além da representação ter sido proposta no tempo oportuno, a parte impugnada da lei está com sua eficácia suspensa por força da concessão da liminar deferida, não exauriu todos os seus efeitos e, consequentemente, permanece o risco da inconstitucionalidade apontada. Precedentes do STF - ADI 3146/DF e 4356/CE. Fundo de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro – FAPERJ, com percentual de 2% da receita tributária do exercício, fixado no artigo 332 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Ao diminuir em 30% os repasses à FAPERJ, o percentual de 2% fixado pelo Constituinte Estadual foi reduzido a 1,4%. Princípio da hierarquia das normas violado – artigo 6º da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. É vedado uma lei ordinária alterar percentual fixado por emenda à Constituição – EC nº 32/2003. Precedente deste Órgão Especial - RI nº 924-16.2017.8.19.000, e do STF - RE 1244992/RJ. Procedência da representação para declarar inconstitucional a Lei Estadual nº 8.731/2020, na parte do seu anexo relativa ao Demonstrativo das Receitas e Despesas Aplicadas na FAPERJ – Emenda Constitucional nº 32 de 2003, no campo “Total das Despesas”.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 1º, parágrafo único; 25; 61, § 1º, II, b; 84, II, IV e VI, a; 102, I; 125, § 2º; 165, §§ 3º e 5º; e 167, IV, todos da Constituição Federal, bem como ao art. 76-A do ADCT.



    3.  É o relatório. Passo à decisão.



    4. O recurso não merece provimento. O acórdão recorrido está alinhado com o entendimento já manifestado por esta Corte no sentido de que a desvinculação de 30% da receita orçamentária destinada à Fundação de Amparo à Pesquisa - FAPERJ viola o art. 332 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro e arts. 2º e 165, III, da Constituição Federal. Veja-se ementa de julgado desta Corte:



     AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECRETO ESTADUAL 45.874/2016, DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, QUE REGULAMENTA DIRETAMENTE O ART. 76-A DOS ATOS DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS - ADCT DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, INCLUÍDO PELA EC 93/2016. DESVINCULAÇÃO DE VERBAS ALOCADAS A FUNDOS PREVISTOS NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA DESVINCULAÇÃO, APENAS QUANTO AO FUNDO DE AMPARO À PESQUISA – FAPERJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. Tem-se, na origem, ação direta de inconstitucionalidade proposta em face do Decreto 45.874/2016, expedido pela Chefia do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, que, com base no art. 76-A do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias ADCT da Constituição Federal, incluído pela EC 93/2016, desvinculou recursos orçamentários de fundos previstos na Constituição Estadual.



     2. São inconstitucionais, por desrespeito ao artigo 167, IV, da Constituição Federal, todas as normas que estabeleçam vinculação parcial de receitas tributárias a órgãos, fundos ou despesas, uma vez que limitam a competência constitucional do Chefe do Poder Executivo para a elaboração das propostas de leis orçamentárias, e, consequentemente, acabam por contrariar o princípio da separação de poderes. 



    3. Em contrapartida, o art. 218, § 5º, da Constituição da República permite a destinação de receita orçamentária a entidades públicas de fomento à pesquisa científica e tecnológica. 



    4. Portanto, o Decreto 45.874/2016, ao desvincular 30% da receita orçamentária destinada à Fundação de Amparo à Pesquisa - FAPERJ, violou o art. 332 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, bem como os arts. 2º (separação de poderes) e art. 165, III (limites da atuação do Poder Executivo no processo legislativo orçamentário), ambos da Constituição Federal.



     4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). 



    (RE 1.244.992 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes) 



     5.  Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



     Brasília,24 de abril de 2023.



     Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



     Relator